Tribunal: TJDFT
Processo: 0737732-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva é admissível em casos de tráfico de drogas, conforme o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, quando a pena máxima supera quatro anos de reclusão.
2. A materialidade e os indícios de autoria restaram demonstrados pela prisão em flagrante, apreensão de cocaína, confissão do paciente e depoimento de usuário, o que corrobora a prática reiterada de tráfico de drogas (fumus comissi delicti).
3. Ainda que a quantidade de droga apreendida (5,86 gramas de cocaína) seja pequena, as circunstâncias do caso — incluindo o local conhecido pelo comércio de drogas, a confissão e a comprovação de transações financeiras via pix — indicam forte envolvimento do paciente na traficância.
4. A necessidade da prisão preventiva (periculum libertatis) justifica-se pela gravidade concreta dos fatos, a probabilidade de reiteração criminosa e a preservação da ordem pública. O histórico de envolvimento com entorpecentes e outros crimes, ainda que não caracterize reincidência, reforça a periculosidade do paciente.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva diante de fortes indícios de envolvimento com o tráfico de drogas e o risco de reiteração delitiva.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.